Tribunal: TJBA
Processo: 0787696-88.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0787696-88.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: C M P DE FARIAS - EPP

Advogado(s)
:
AURELIO FELICIANO ASSUNCAO BRANDAO CIRNE, RAFAEL GUERRA QUADROS, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES

ACORDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA PARCIAL. ART. 12-A DA LEI ESTADUAL Nº 7.014/1996 E ART. 332 DO RICMS/BA. PROVA EMPRESTADA. LAUDO PERICIAL OBTIDO COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. VALIDADE COMPROVADA. ATIVIDADE DA EMPRESA. CARACTERIZAÇÃO COMO INDÚSTRIA. INSUMOS ADQUIRIDOS EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA. PRECEDENTES DA CORTE. DESPROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 9876543) interposto pelo Estado da Bahia contra a sentença (ID 1234567) que acolheu a Exceção de Pré-Executividade da CMP de Farias EIRELI, com a consequente extinção da Execução Fiscal, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS por antecipação tributária referente às mercadorias adquiridas (produtos suínos congelados).

II. Questões em discussão: 1) Cabimento da Exceção de Pré-Executividade (ID 2345678) apoiada em prova documental pré-constituída e a viabilidade da utilização de laudo pericial (prova emprestada); 2) Legalidade da cobrança do ICMS sob o regime de antecipação tributária previsto no art. 332, §2º, do RICMS/BA, frente ao disposto no art. 12-A e no art. 8º, §8º, III, da Lei Estadual nº 7.014/1996, na hipótese de mercadorias adquiridas com finalidade de industrialização.

III. Razões de decidir: 1) É admissível o uso de prova emprestada em incidente processual (art. 372 do CPC), especialmente quando produzida em processo distinto envolvendo as mesmas partes, sob a égide do contraditório. A documentação robusta legitima a Exceção de Pré-Executividade sem dilação probatória (Súmula 393/STJ). 2) Conforme o laudo pericial anexado (ID 3456789), a empresa adquire cortes cárneos (suínos) não para revenda direta, mas como insumo para processos de cura, salga e defumação. 3) O art. 12-A da Lei Estadual nº 7.014/1996 restringe a antecipação tributária às aquisições para comercialização. O art. 8º, §8º, III, excetua do recolhimento a mercadoria destinada à indústria como matéria-prima. Não há subsunção à hipótese de incidência do art. 332 do RICMS/BA.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido, mantendo-se a sentença recorrida, com honorários majorados de acordo com o art. 85, §11, do CPC. Tese: "A aquisição interestadual de mercadorias destinadas à utilização como insumos na atividade industrial não atrai a antecipação tributária do ICMS, que é restrita a mercadorias para fins de comercialização direta."

V. Referências: Art. 12-A e art. 8º, §8º, III, da Lei Estadual nº 7.014/1996; Art. 332 do RICMS/BA (Decreto nº 13.780/2012); Art. 372 e art. 85, §11, do CPC; Súmula 393 do STJ. Jurisprudência invocada: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.354.027/SP (STJ); REsp n. 2.123.052/MT (STJ); Apelação Cível n. 8022290-20.2021.8.05.0001 (TJBA).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0787696-88.2018.8.05.0001, em que figuram, como apelante, ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, CMP DE FARIAS EIRELI (JC PROMOCAO DE VENDAS LTDA).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)